Tribunal: TJDFT
Processo: 0733240-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0733240-93.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ULISSES MENDES LAMOUNIER AGRAVADO: JANAINA ELISA BENELI D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ULISSES MENDES LAMOUNIER em face da decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível de Águas Claras, Dra. Patrícia Vasques Coelho, que, em sede de cumprimento de sentença movido por JANAINA ELISA BENELI, rejeitou a impugnação apresentada pelo executado, ora agravante, mantendo a penhora de verba salarial no percentual de 10% (dez por cento) da remuneração bruta do devedor, abatidos os descontos compulsórios. Em suas razões recursais (ID 74987455), o executado agravante sustenta que “A decisão agravada não considerou a realidade financeira específica do Agravante, devidamente comprovada por contracheque e extrato bancário, tampouco a natureza essencial dos descontos vinculados ao plano de saúde da Polícia Civil do DF”. Argumenta que “O valor devido nos autos do processo originário não se refere a pagamento de prestação alimentícia. Não há indícios de que os rendimentos mensais do agravante ultrapassem o limite legal. A hipótese dos autos, portanto, não se enquadra nas possibilidades legais de exceção da impenhorabilidade das verbas remuneratórias”. Nessa linha argumentativa, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da r. decisão agravada, “de modo que seja indeferida a penhora na folha de pagamento do agravante”. Preparo recolhido (ID 74997698). É o breve relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, do CPC). Em juízo de cognição sumária, não avisto presentes os elementos cumulativos imprescindíveis ao deferimento do pedido liminar, senão vejamos. O colendo STJ firmou entendimento, perfilhado por esta 7a Turma Cível, no sentido de admitir a mitigação da impenhorabilidade da verba salarial em circunstâncias excepcionais, de modo a permitir a constrição de parcela da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, desde que preservado o suficiente para assegurar a subsistência digna do núcleo familiar. Atento ao entendimento da Corte Superior de Justiça, a MMa. Juíza a quo manteve a penhora de 10% (dez por cento) da remuneração do executado, a conferir: “Trata-se de impugnação à penhora, na qual pretende a parte devedora a desconstituição da penhora do percentual de 10% de sua remuneração. Manifestação do exequente no ID 241458002. É o relato necessário. Decido. Inicialmente, defende o executado vício de nulidade absoluta, em virtude do não recolhimento das custas iniciais, após indeferida a gratuidade de justiça em sede recursal. Contudo, a questão deve ser apreciada em consideração ao princípio da boa-fé e ao aproveitamento dos atos processuais. Compulsando os autos, verifico que embora a decisão de ID 212003845 tenha constatado o indeferimento da gratuidade de justiça em sede recursal, não foi intimado o autor a recolher as custas iniciais, sob pena de cancelamento da distribuição. Logo, a declaração de nulidade, sem a oportunização ao autor da possibilidade de se desincumbir de tal ônus, implicaria em violação do princípio da não decisão surpresa, previsto no art. 10 do CPC. Ademais, não se pode desconsiderar a necessidade de aproveitamento dos atos processuais praticados até o momento, em especial quando o eventual reconhecimento da nulidade poderia ser sanado com a abertura de prazo para cumprimento da disposição processual. Cumpre ainda trazer aqui o posicionamento do STJ em oposição às chamadas nulidades de algibeira. Sobre o assunto, consta no julgamento do RHC 115.647: "a jurisprudência dos tribunais superiores não tolera a chamada nulidade de algibeira – aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura". Assim sendo, a alegação tardia e posterior da nulidade, embora ciente do vício, configura estratégia jurídica desleal e contrária á boa-fé processual. Diante disso, fica desde já intimado o credor a recolher as custas iniciais, no prazo de 5 dias, sob pena de cancelamento da distribuição. REJEITO a impugnação e pedido de revogação da penhora deferida ao ID 237206037,pelos próprios fundamentos estampados naquela decisão. Acrescento, ainda, que a regra da impenhorabilidade prevista no inciso IV do artigo 833 do CPC tem por função preservar a dignidade humana, mas não pode servir de impedimento ao cumprimento da responsabilidade patrimonial assumida pelo executado, mesmo porque os vencimentos são disponíveis, sendo passíveis de livre alienação por parte do devedor e possuem, como função óbvia, o pagamento dos seus débitos. Ressalte-se que também o STJ já relativizou a impenhorabilidade do salário (REsp 1.430.709). Preclusa esta, expeça-se ofício ao órgão pagador da executada, nos moldes da decisão retro. A parte exequente requer ainda a penhora de recebíveis do executado pela sociedade comercial MELO &amp; CAMARGO SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA. Contudo, não juntou aos autos documentação mínima a fim de subsidiar suas alegações, demonstrando o vínculo da empresa referenciada com o executado e os valores percebidos por ele, motivo pelo qual não merece acolhida o pedido. Quanto ao pedido de expedição de ofícios à Junta Comercial do Distrito Federal, esclareço à parte credora que as diligências já empreendidas nos autos, por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e SNIPER, encerram a cooperação deste juízo para a busca de bens passíveis de constrição. Outrossim, em última instância, incumbe à própria parte credora diligenciar em busca de bens penhoráveis para satisfazer o seu crédito, pois não se afigura razoável que o Poder Judiciário despenda recursos com a reiteração de pedidos manifestamente ineficazes. A fim de possibilitar a análise do pedido de penhora da motocicleta é necessário averiguar a situação do contrato de alienação fiduciária, sob pena de ineficácia da medida. Para tanto, deverá o credor informar nos autos a instituição financeira que figura como credora fiduciária do veículo. Trata-se de informações aferíveis pelo próprio exequente em diligências administrativas e não disponíveis a este juízo. Intime-se o exequente a atender às seguintes determinações: a) Recolher as despesas de ingresso, sob pena de cancelamento da distribuição; b) a apresentar os dados atinentes à alienação fiduciária. Prazo de 5 (cinco) dias.” Em uma análise perfunctória da questão posta “sub judice”, verifica-se que não há óbice à penhora de 10% (dez por cento) dos rendimentos da parte executada. De fato, observa-se que a remuneração bruta do devedor agravante, Agente da Polícia Civil do Distrito Federal, registrada no mês de maio de 2025 foi de R$ 14.969,28 que, após os descontos obrigatórios e voluntários, resultou no valor líquido de R$ 8.872,05 (ID 240312796 dos autos originários). Em consulta ao Portal da Transparência, é possível verificar que o devedor conta, ainda, com valores obtidos por folhas suplementares, oriundos de serviço voluntário remunerado (R$ 1.592,00 – maio/2025). Embora não consubstancie situação de conforto financeiro e não obstante as despesas declaradas pelo devedor agravante, tenho que sua condição revela, a princípio, capacidade financeira para admitir a exceção à regra da impenhorabilidade salarial. Portanto, sem prejuízo de melhor reapreciação da matéria quando do julgamento de mérito recursal, entendo não se encontrarem presentes prima facie os requisitos cumulativos indispensáveis à concessão do efeito suspensivo ao recurso. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 14 de agosto de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator